Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-62.2017.8.11.0014
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001424-62.2017.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER - CPF: 427.739.461-20 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MT - POXORÉU (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALTERLY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 056.260.302-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. COMPARECIMENTO DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA SEM PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de primeira instância, afastando a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos da Ação Civil Pública n. 166/98. O embargante alega que não estava assistido por advogado válido durante a audiência, o que teria cerceado sua defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, ao não se manifestar sobre a validade do mandato do advogado presente na audiência e os efeitos da ausência de representação adequada para o embargante.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado abordou o ponto da ausência de nulidade devido à presença de advogado do embargante em audiência de instrução e julgamento sem instrumento de procuração.

4. A real intenção do embargante é a reapreciação do mérito, não cabível por meio de embargos de declaração. Embargos que não se prestam ao reexame de matéria já decidida.

5.
Não é necessário que o acórdão detalhe os dispositivos legais ou constitucionais violados para a matéria ser considerada prequestionada. A decisão judicial adotou posição clara sobre a tese jurídica discutida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há vício a justificar a oposição de embargos declaratórios quando o acórdão se manifestou adequadamente sobre a legitimidade do advogado que compareceu à audiência sem instrumento de procuração, e o descumprimento posterior da determinação de regularização da representação processual não gera, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando não arguido oportunamente, sob pena de preclusão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001424-62.2017.8.11.0014

APELANTE: JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento opostos por
João Batista Bortolotte Xavier
em face do acórdão colacionado no ID n. 225664671, que, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico/Ato Judicial e consequentemente julgar improcedente o pedido inicial, que objetivava o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos da Ação Civil Pública n. 166/98 (380-72.1998.8.11.0014) e de todos os atos seguintes, inclusive a sentença condenatória.

Em suas razões recursais (ID n. 227304172), o Embargante aduz, em síntese, que, o acórdão embargado não tratou explicitamente de determinados dispositivos legais, o que prejudicaria eventual recurso aos tribunais superiores. Nesse contexto, o embargante busca o enfrentamento explícito das questões, visando possibilitar recursos extraordinários e especiais.

Defende a existência de omissão e contradição no acórdão embargado por não observar o disposto no art. 103 e 104 do CPC, segundo os quais, não é permitido ao advogado atuar em juízo sem instrumento de mandato válido, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato urgente, nos termos do art. 104, caput , do CPC, o que não seria a hipótese dos autos.

Argumenta que, o Embargante não estava devidamente assistido por advogado na audiência de instrução nos autos da ação n°. 380-72.1998.811.0014, ressaltando que
o advogado presente em audiência era de outro réu ou de qualquer testemunha, mas não do embargante. Assim este foi tolhido da amplitude de sua defesa, pois o magistrado não o oportunizou ao mesmo fazer perguntas as testemunhas ficando o mesmo toda a audiência sem se manifestar, razão pela qual entende que a sentença de primeiro grau, é injusta, pois é contraditória as provas dos autos, pairando-se apenas na afirmação que existia um advogado, que não se sabe quem é, mas que esse “representava” o embargante.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, com a consequente manutenção da sentença que reconheceu a nulidade aos autos n°. 380-72.1998.811.0014 por ausência do advogado na audiência de instrução e julgamento, em cuja demanda foi condenado.

As contrarrazões vieram no ID n. 228692182, pugnando pela rejeição dos embargos.

A certidão de ID n. 242828675 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão objurgado apresenta
omissão e contradição por não observar o disposto no art. 103 e 104 do CPC, segundo os quais, não é permitido ao advogado atuar em juízo sem instrumento de mandato válido, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato urgente, nos termos do art. 104, caput , do CPC, o que não seria a hipótese dos autos
.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, Publicado no DJE 20-9-2017).

Com efeito, no presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, o acórdão embargado expressamente destacou que, além de ter sido consignado na ata da audiência que o Apelado estava acompanhado por advogado e que havia sido deferido o requerimento do causídico para apresentação do substabelecimento no prazo de 15 dias, que,
o advogado regularmente constituído, Doutor Nelson Lopes e (procuração juntada no id. 197699152 – p. 84) foi devidamente intimado em relação ao ato designado para o dia 22.5.2000 (id. 197699153 – p. 134 e 142), porém, não apresentou nenhum motivo visando justificar ausência na audiência de instrução e julgamento, bem como não houve irresignação após sua realização.

Como se sabe, a ausência injustificada do procurador da parte autora à audiência de instrução e julgamento, não tem o condão de desqualificar o ato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.

1. É cediço que a ausência do procurador em audiência de instrução e julgamento não acarreta nulidade do feito, mormente quando intimado para o ato e não sendo apresentado justo motivo do não comparecimento.

2. Em que pese não tenha sido imposto ao apelante a pena de confissão, a ausência injustificada de seus advogados à audiência de instrução não tem o condão de invalidar o ato e, muito menos, de desqualificar as provas ali produzidas, acarretando, em verdade, a preclusão de seu direito de produzir novas provas e/ou de impugnar os depoimentos ali tomados. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-GO 5262724-58.2020.8.09.0158, Relator: RONNIE PAES SANDRE, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/9/2022)

Ademais, conforme destacou o acórdão ora embargado,
o Apelado estava acompanhado de advogado na audiência de instrução e julgamento, sendo pleiteado a juntada do substabelecimento. Assim, o simples comparecimento de advogado à audiência, sem instrumento de procuração, legitima-o a praticar os atos necessários. Deve ser observado, por relevante, que o descumprimento da determinação do Juízo, com o fim de regularização processual, por si só, não atrai o suposto cerceamento de defesa, sob pena de privilégio a má-fé processual.

Ressaltou-se, também, que, a
pós a audiência o Apelado apresentou memoriais finais em 12.8.2004 (id. 197699154 – p. 60/72), sendo certo que não se pronunciou pela suposta nulidade. Em seguida, sobreveio sentença de procedência, condenando o Apelado à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios/incentivos fiscais no prazo de 3 (três) anos (id. 197699155 – p. 131/141).

Frisou, outrossim, que,
em pesquisa aos autos da Ação Civil Pública n. 0000380-72.1998.8.11.0014 (atual numeração no PJe), o Apelado interpôs Recurso de Apelação em 20.7.2009 (id. 115120964 – p. 2/27, da referida ACP), porém não suscitou a nulidade arguida neste feito.

Ressalta-se, por oportuno, que, segundo a jurisprudência pátria, a simples apresentação do advogado pela parte, como seu procurador, registrada no termo de audiência, é considerada como outorga de mandato ad judicia e apud acta e torna, inclusive, desnecessária a juntada de instrumento procuratório escrito para validade dos atos praticados em juízo pelo profissional, possuindo eficácia durante todo o processo.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO SUBROGATÓRIA DE RESSARCIMENTO.
PROCURAÇÃO TÁCITA OU APUD ACTA. REGISTRO EM ATA DE AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA DURANTE TODO O PROCESSO.
INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇAO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO. DESNECESSIDADE. CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO. ESTRANHO À RELAÇÀO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL E AUTOMÁTICA. AGRAVAMENTO DE RISCO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DO DIREITO CONTRATUAL. OFENSA. NÀO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O registro do comparecimento da parte em audiência acompanhada por advogado por ela assim declarado equivale à outorga tácita de poderes ao causídico para o foro em geral e caracteriza-se como procuração apud acta. Tal hipótese torna, inclusive, desnecessária a juntada de instrumento procuratório escrito para validade dos atos praticados em juízo pelo profissional, possuindo eficácia durante todo o processo.

2. O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e adequação, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada para sanar o problema apresentado. Preliminar rejeitada, em face do demonstrado interesse de agir da seguradora/autora.

3.O contrato de seguro se traduz em negócio jurídico no qual uma das partes (segurador), mediante o recebimento de um prêmio pago pela outra parte (segurado), se compromete a indenizar o contratante pelos riscos futuros, previstos no contrato, ao qual está sujeito um determinado bem ou coisa de propriedade desse.

4. O mero empréstimo do veículo segurado a terceiro, por si só, não é causa suficiente para caracterizar o agravamento do risco do seguro, para perda da garantia, conforme dispõe o artigo 768 do Código Civil.

5. Especificamente ao seguro de dano, o Código Civil expressamente consagrou a possibilidade da seguradora sub-rogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

6. O segurador, independentemente de qualquer autorização do segurado, tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.

(TJ-DF 20160110975752 DF 0027578-07.2016.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/05/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: 174/195)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento:

21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, Publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024